Tribunal: CARF
Processo: 15586.720851/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. RECOLHIMENTO EM GPS. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
É procedente o lançamento tributário que vise à constituição de crédito relativo às contribuições previdenciárias destinadas aos terceiros, haja vista a inexistência de recolhimentos nos campos específicos das GPS de reclamatórias trabalhistas.
É licita a aferição indireta da base de cálculo da contribuição quando o contribuinte, embora regularmente intimado, se recusa a prestar informações e apresentar documentos que permitiriam à fiscalização o lançamento com aferição direta.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REMUNERAÇÃO. CONTABILIDADE, DIRF E GFIP. DIVERGÊNCIAS. CONSTATAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Escorreito o lançamento tributário que vise à constituição do crédito decorrente da constatação de diferenças de contribuição apuradas a partir da análise da divergência de remuneração contida na contabilidade, DIRF e GFIP.
É licita a aferição indireta da base de cálculo da contribuição quando o contribuinte, embora regularmente intimado, se recusa a prestar informações e apresentar documentos que permitiriam à fiscalização a identificação da natureza de cada pagamento.
PAF. LANÇAMENTO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA. RELATÓRIO FISCAL. CLAREZA E CONCISÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Compete privativamente ao AFRFB o lançamento das contribuições previdenciárias destinadas aos terceiros, quando não arrecadadas pelo Juiz do Trabalho na sentença ou homologação do acordo trabalhista, descabendo falar em nulidade.
O relatório fiscal que, apesar da concisão, se mostre claro e contenha todos os elementos necessários à correta compreensão do lançamento pelo contribuinte, permitindo o contraditório e a ampla defesa, não dá causa à nulidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720851/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.122 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
CHOCOLATES GAROTO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. RECOLHIMENTO EM GPS.
INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
É procedente o lançamento tributário que vise à constituição de crédito relativo
às contribuições previdenciárias destinadas aos terceiros, haja vista a
inexistência de recolhimentos nos campos específicos das GPS de
reclamatórias trabalhistas.
É licita a aferição indireta da base de cálculo da contribuição quando o
contribuinte, embora regularmente intimado, se recusa a prestar informações e
apresentar documentos que permitiriam à fiscalização o lançamento com
aferição direta.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
REMUNERAÇÃO. CONTABILIDADE, DIRF E GFIP. DIVERGÊNCIAS.
CONSTATAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Escorreito o lançamento tributário que vise à constituição do crédito decorrente
da constatação de diferenças de contribuição apuradas a partir da análise da
divergência de remuneração contida na contabilidade, DIRF e GFIP.
É licita a aferição indireta da base de cálculo da contribuição quando o
contribuinte, embora regularmente intimado, se recusa a prestar informações e
apresentar documentos que permitiriam à fiscalização a identificação da
natureza de cada pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720851/2014-10
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720851/2014-10

PAF. LANÇAMENTO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. AUDITOR
FISCAL.
COMPETÊNCIA.
RELATÓRIO
FISCAL.
CLAREZA
E
CONCISÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Compete privativamente ao AFRFB o lançamento das contribuições
previdenciárias destinadas aos terceiros, quando não arrecadadas pelo Juiz do
Trabalho na sentença ou homologação do acordo trabalhista, descabendo falar
em nulidade.
O relatório fiscal que, apesar da concisão, se mostre claro e contenha todos os
elementos necessários à correta compreensão do lançamento pelo contribuinte,
permitindo o contraditório e a ampla defesa, não dá causa à nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 12a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 12-77.579 (fl. 771), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da decisão de primeira instância, tem-se que:
Trata-se de créditos lançados pela fiscalização, referentes às contribuições
previdenciárias devidas, incidentes sobre a remuneração trabalhadores que prestaram
serviços ao sujeito passivo, aferidas indiretamente, a cargo da empresa, destinadas ao
financiamento da Seguridade Social (51.063.458-3, 51.063.459-1), bem como as
destinadas as outras entidades ou fundos (51.063.460-5), no período de 01/2010 a
12/2011.
2. No Relatório Fiscal de fls. 39/49, a fiscalização informou, em síntese, que:
2.1. Durante procedimento de fiscalização na autuada houve recusa na apresentação de
documentos, embora regularmente intimada em diversas ocasiões, o que determinou a
aferição indireta das bases de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre
remunerações a contribuintes individuais identificadas na contabilidade e na DIRF da
empresa, bem como a aferição das contribuições destinadas as outras entidades ou
fundos, a partir das GPS de reclamatórias trabalhistas;
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720851/2014-10

2.2. O sujeito passivo, embora intimado, não apresentou folhas de pagamentos e
contabilidade analítica dos pagamentos realizados às pessoas físicas, de maneira que
considerou base de cálculo, por aferição, os pagamentos relacionados na planilha
elaborada pelo contribuinte, mas que não foram declarados em GFIP, nem na DIRF, do
período de 01 a 12/2010;
2.3. No AI no 51.063.458-3 foram lançadas as contribuições incidentes sobre as
remunerações de contribuintes individuais, cujas bases de cálculo foram aferidas
indiretamente, correspondendo, em cada competência, aos pagamentos relacionados na
planilha elaborada pela empresa (fls. 50/94), mas que não foram declarados em GFIP e
DIRF, conforme batimento realizado através da planilha de fls. 95/121;
2.4. No AI no 51.063.459-1 foram lançadas as contribuições incidentes sobre as
remunerações de contribuintes individuais, cujas bases de cálculo foram aferidas
indiretamente, correspondendo, em cada competência, aos pagamentos a prestadores de
serviço pessoas físicas, sem vínculo de emprego, declarados na DIRF do ano-calendário
2010, mas que não foram declarados em GFIP, conforme batimento realizado através da
planilha de fls. 299/307. Os pagamentos constantes da DIRF e declarados em GFIP não
foram lançados;
2.5. No AI no 51.063.460-5 foram lançadas as contribuições destinadas as outras
entidades ou fundos incidentes sobre as remunerações contidas em reclamatórias
trabalhistas, cujas bases de cálculo foram aferidas indiretamente, correspondendo, em
cada competência, à divisão dos valores devidos à seguridade social (Valor INSS),
constantes das GPS especificas (Código 2909) para recolhimentos das contribuições
sobre reclamatórias trabalhistas, pela alíquota de 31% (Empresa – 20%; SAT – 3%;
Segurado – 8%);
2.6. A autuada foi intimada reiteradamente a entregar as GFIP das reclamatórias
trabalhistas relativas aos recolhimentos em GPS 2909, mas não atendeu à solicitação.
Também deixou de atender às intimações para apresentar contabilidade analítica,
documentos, processos, sentenças e acordos que identificassem os reclamantes e as
bases de cálculo das reclamatórias trabalhistas;
2.7. As contribuições aferidas a partir das GPS de reclamatórias trabalhistas foram
apuradas conforme discriminação contida nas planilhas de fls. 395/402 e 403/404 e não
incluíram os valores já declarados em GFIP pelo contribuinte, fls. 319/393, no período
de 01/2010 a 12/2011.
3. Inconformado com a autuação, o sujeito passivo apresentou as defesas de fls.
683/696, 715/723 e 742/750, em 21/01/2015, alegando, em síntese, que:
3.1. As impugnações são tempestivas;
Em relação ao AI no 51.063.460-5:
3.2. Houve cerceamento do direito de defesa, pois a fiscalização não demonstrou
pormenorizadamente, com detalhamento dos números dos processos e valores utilizados
como base de cálculo, além de não informar o critério utilizado para a aferição
realizada, sendo certo que não ficou demonstrada a existência de erro ou a ausência de
recolhimento de contribuições;
3.3. O fiscal é incompetente para a apuração dos valores devidos em reclamatórias
trabalhistas, assim, violando o artigo 114 da CRFB/88. Caberia à PGFN, quando instada
no processo trabalhista, discutir o recolhimento de contribuições devidas;
3.4. Os pagamentos listados no anexo “Terceiros – Reclamatórias Trabalhistas” foram
feitos em juízo por determinação do juiz. Ao considerar como base de cálculo os valores
contidos nas GPS 2909 a fiscalização invadiu a competência da Justiça do Trabalho,
sendo causa de nulidade;
3.5. A autuada não deixou de recolher qualquer contribuição determinada em sentenças
ou acordos homologados na Justiça do Trabalho, não podendo ser responsabilizada pela
destinação de valores a outras entidades ou terceiros;
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720851/2014-10

3.6. A fiscalização cometeu verdadeiro bis in idem ao lançar novas contribuições
relativas a valores sobre os quais já haviam sido feitos recolhimentos na época própria;
3.7. Seja desconsiderada a remessa do processo de RFFP para a DRF, ou que seja
sobrestada até a decisão final no presente processo;
3.8. As notificações sejam enviadas exclusivamente para o endereço profissional do
patrono, sob pena de nulidade;
Em relação aos AI no 51.063.458-3 e 51.063.459-1:
3.9. Há conexão entre os autos de infração no 51.063.458-3 e 51.063.459-1, de modo
que devem ser julgados em conjunto;
3.10. Não é todo e qualquer pagamento realizado a pessoas físicas que servirá de base
de incidência de contribuições previdenciárias, mas aqueles decorrentes de efetiva
prestação de serviços remunerados;
3.11. Na planilha “Aferição indireta – Remuneração – Prestadores de Serviços – PF”
verifica-se que o fiscal considerou como pagamentos a pessoas físicas os realizados a
título de INSS e de condenações trabalhistas pagas pela empresa, em relação às
seguintes pessoas: Adão do Nascimento, Beatriz Sperandio Rodrigues, Camila Ulhôa
Coelho, dentre outras;
3.12. A planilha considerou como base de cálculo valores devolvidos a título de
DOC/TED, no caso do Sr. Antonio Sérgio da Fonseca Filho, e pagos a título de pensão
alimentícia, aos seguintes segurados: Cristiano Mendonça da Silva, Daniely Machado
da Silva, Edina Maria da Silva Reis e José Cassio Ribeiro;
3.13. A fiscalização deveria ter analisado e detalhado pormenorizadamente a razão pela
qual estava fazendo incidir contribuição em cada um dos pagamentos. A alegação
genérica de que a empresa deveria ter elaborado folhas de pagamentos e declarado em
GFIP não é suficiente parta embasar a autuação, de modo que deve ser declarada a
nulidade do lançamento ou proceder á sua revisão.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 12-77.579 (fl. 771), julgou improcedente
a impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO
PARA
TERCEIROS.
RECOLHIMENTO
EM
GPS.
INEXISTÊNCIA.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA.
POSSIBILIDADE.
É procedente o lançamento tributário que vise à constituição de crédito relativo às
contribuições previdenciárias destinadas aos terceiros, haja vista a inexistência de
recolhimentos nos campos específicos das GPS de reclamatórias trabalhistas.
É licita a aferição indireta da base de cálculo da contribuição quando o contribuinte,
embora regularmente intimado, se recusa a prestar informações e apresentar
documentos que permitiriam à fiscalização o lançamento com aferição direta.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REMUNERAÇÃO.
CONTABILIDADE,
DIRF
E
GFIP.
DIVERGÊNCIAS.
CONSTATAÇÃO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Escorreito o lançamento tributário que vise à constituição do crédito decorrente da
constatação de diferenças de contribuição apuradas a partir da análise da divergência de
remuneração contida na contabilidade, DIRF e GFIP.
É licita a aferição indireta da base de cálculo da contribuição quando o contribuinte,
embora regularmente intimado, se recusa a prestar informações e apresentar
documentos que permitiriam à fiscalização a identificação da natureza de cada
pagamento.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720851/2014-10

PAF. LANÇAMENTO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. AUDITOR FISCAL.
COMPETÊNCIA. RELATÓRIO FISCAL. CLAREZA E CONCISÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Compete privativamente ao AFRFB o lançamento das contribuições previdenciárias
destinadas aos terceiros, quando não arrecadadas pelo Juiz do Trabalho na sentença ou
homologação do acordo trabalhista, descabendo falar em nulidade.
O relatório fiscal que, apesar da concisão, se mostre claro e contenha todos os elementos
necessários à correta compreensão do lançamento pelo contribuinte, permitindo o
contraditório e a ampla defesa, não dá causa à nulidade.
PAF. LOCAL DA INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO ELEITO. ESCRITÓRIO DO
ADVOGADO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
As intimações em sede de contencioso administrativo fiscal, a priori, devem ser
realizadas no domicílio tributário eleito pelo contribuinte, assim considerado o endereço
informado em seu cadastro na RFB.
Inexiste previsão legal para que as intimações destinadas ao contribuinte sejam dirigidas
ao endereço profissional do advogado, prevalecendo a especificidade da legislação
tributária, em face do CPC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte interpôs o recurso
voluntário de fl. 783, reiterando os termos da impugnação apresentada, nos seguintes pontos, em
síntese:
- em relação ao DEBCAD 51.063.460-5:
 Cerceamento de defesa em razão de fundamentação errônea / insuficiente
do débito – afronta direta ao disposto no art. 5o, LV, da CF/88;
o
Incompetência do fiscal para apuração de valores devidos em
reclamações trabalhistas;
o
Regularidade dos recolhimentos feitos sobre os pagamentos em ações
trabalhistas;
- em relação aos DEBCADs 51.063.458-3 e 51.063.459-1:
 o fiscal considerou como pessoas físicas prestadoras de serviços
pagamentos feitos a título de INSS e condenações trabalhistas pagas pela
empresa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720851/2014-10

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de auto de infração
com vistas à exigência de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de
trabalhadores que prestaram serviços ao sujeito passivo, aferidas indiretamente, a cargo da
empresa, destinadas ao financiamento da Seguridade Social (51.063.458-3, 51.063.459-1), bem
como as destinadas as outras entidades ou fundos (51.063.460-5), no período de 01/2010 a
12/2011.
De acordo com o Relatório Fiscal, durante procedimento de fiscalização houve
recusa na apresentação de documentos, embora regularmente intimada em diversas ocasiões, o
que determinou a aferição indireta das bases de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre remunerações a contribuintes individuais identificadas na contabilidade e na
DIRF da empresa, bem como a aferição das contribuições destinadas as outras entidades ou
fundos, a partir das GPS de reclamatórias trabalhistas.
Esclarece a Fiscalização que:

No AI no 51.063.458-3, foram lançadas as contribuições incidentes sobre
as remunerações de contribuintes individuais, cujas bases de cálculo foram aferidas
indiretamente, correspondendo, em cada competência, aos pagamentos relacionados na planilha
elaborada pela empresa, mas que não foram declarados em GFIP e DIRF, conforme batimento
realizado através de planilha;

No AI no 51.063.459-1 foram lançadas as contribuições incidentes sobre as
remunerações de contribuintes individuais, cujas bases de cálculo foram aferidas indiretamente,
correspondendo, em cada competência, aos pagamentos a prestadores de serviço pessoas físicas,
sem vínculo de emprego, declarados na DIRF do ano-calendário 2010, mas que não foram
declarados em GFIP, conforme batimento realizado através de planilha. Os pagamentos
constantes da DIRF e declarados em GFIP não foram lançados;

No AI no 51.063.460-5 foram lançadas as contribuições destinadas as
outras entidades ou fundos incidentes sobre as remunerações contidas em reclamatórias
trabalhistas, cujas bases de cálculo foram aferidas indiretamente, correspondendo, em cada
competência, à divisão dos valores devidos à seguridade social (Valor INSS), constantes das
GPS especificas (Código 2909) para recolhimentos das contribuições sobre reclamatórias
trabalhistas, pela alíquota de 31% (Empresa – 20%; SAT – 3%; Segurado – 8%).
A Recorrente, conforme demonstrado no relatório supra, sustenta, em síntese, que:
- em relação ao DEBCAD 51.063.460-5:
 Cerceamento de defesa em razão de fundamentação errônea / insuficiente
do débito – afronta direta ao disposto no art. 5o, LV, da CF/88;
o
Incompetência do fiscal para apuração de valores devidos em
reclamações trabalhistas;
o
Regularidade dos recolhimentos feitos sobre os pagamentos em ações
trabalhistas;
- em relação aos DEBCADs 51.063.458-3 e 51.063.459-1:
 o fiscal considerou como pessoas físicas prestadoras de serviços
pagamentos feitos a título de INSS e condenações trabalhistas pagas pela
empresa.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720851/2014-10

Registre-se, desde já, que, apesar das alegações feitas, a Contribuinte não trouxe
aos autos, seja em sede de impugnação, seja com o recurso voluntário apresentado, qualquer
documento para embasar suas razões de defesa.
Neste ponto, destaque-se que, conforme noticiado pela autoridade administrativa
fiscal, a autuada foi intimada reiteradamente a entregar as GFIP das reclamatórias trabalhistas
relativas aos recolhimentos em GPS 2909, mas não atendeu à solicitação. Também deixou de
atender às intimações para apresentar contabilidade analítica, documentos, processos,
sentenças e acordos que identificassem os reclamantes e as bases de cálculo das reclamatórias
trabalhistas.
Neste cenário, tem-se que, em relação ao objeto da autuação, a Contribuinte, em
sua peça recursal, não se desincumbiu de demonstrar / comprovar qualquer mácula porventura
existente no procedimento adotado pela Fiscalização.
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor do seu voto condutor, in verbis:
DAS NULIDADES
7. Em relação ao AI no 51.063.460-5 a Impugnante arguiu a nulidade por considerar que
houve cerceamento do direito de defesa e lançamento por autoridade incompetente. Não
assiste razão ao contribuinte pelas razões expostas a seguir.
8. No relatório fiscal, às fls. 46/48, a fiscalização apresentou todas as informações
necessárias e suficientes, acerca do lançamento das contribuições previdenciárias
destinadas as outras entidades ou fundos, incidentes sobre verbas pagas nas sentenças e
acordos trabalhistas, permitindo a compreensão dos motivos que a levaram a aferir a
base de cálculo, bem como o critério utilizado.
9. A fiscalização tentou, sem sucesso, obter informações da Impugnante sobre as
reclamatórias trabalhistas, para tanto, solicitou que as declarasse em GFIP, que
apresentasse o livro razão analítico e documentos de quitação, mas houve recusa do
sujeito passivo, como se pode verificar pela ausência de resposta aos termos de fls. 603,
606 e 619.
10. Embora conciso, o relatório fiscal está claro o suficiente para informar que intimou
o contribuinte a prestar esclarecimentos e a declarar em GFIP os dados das
reclamatórias trabalhistas em que houve recolhimento de GPS 2909. Em razão da recusa
do contribuinte realizou a aferição indireta da base de cálculo, adotando como critério
de aferição a operação inversa à utilizada para cálculo do valor do INSS na GPS, o que
conduz à base de cálculo para lançamento da contribuição devida as outras entidades ou
fundos.
11. Não bastasse a clareza do relatório fiscal a defesa apresentada pelo contribuinte
também revela que a Impugnante entendeu perfeitamente os motivos da autuação,
critério de aferição e cálculo das contribuições, razão pela qual não se verifica o alegado
cerceamento de defesa, a justificar o reconhecimento da nulidade.
12. A nulidade em face da incompetência da autoridade lançadora também não se
mostra presente, pois, em que pese a norma contida no artigo 114 da CRFB/88, é
prerrogativa do Auditor Fiscal da RFB o lançamento das contribuições previdenciárias
destinadas as outras entidades ou fundos, por força do artigo 33, § 1o da Lei 8.212/91,
competência que não foi afastada por aquele dispositivo constitucional, que tão somente
conferiu à Justiça do Trabalho a arrecadação das contribuições sociais do artigo 195, I,
“a” e II da CRFB/88, destinadas ao custeio da Seguridade Social, o que não inclui as
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720851/2014-10

contribuições destinadas as outras entidades ou fundos, ante a ressalva do artigo 240 da
Carta Magna, conforme entendimento pacificado pelo TST.
13. Ainda que não fosse este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, o
artigo 101, I da Instrução Normativa no 971/09 impõe ao Auditor Fiscal o lançamento
das contribuições previdenciárias destinadas as outras entidades ou fundos, quando não
executadas pelo Juiz do Trabalho, portanto, não há que se falar em nulidade por
incompetência da autoridade lançadora.
MÉRITO
Em relação ao AI no 51.063.460-5
14. Defende a Impugnante que não deixou de recolher qualquer contribuição
determinada em sentenças ou acordos homologados na Justiça do Trabalho, e que o
lançamento de novas contribuições configura bis in idem.
15. No relatório fiscal e nas planilhas “Terceiros – RT – 2010/2011” e “GFIP –
Informações – RT”, a fiscalização demonstrou que deduziu da apuração os valores
contidos nas GPS 2909 que já haviam sido declarados em GFIP, de maneira que não
houve lançamento de contribuições destinadas aos terceiros em duplicidade.
16. Vale ressaltar que as GPS contêm campos próprios para o recolhimento das
contribuições destinadas aos terceiros e para o INSS, portanto, a ausência de valor no
campo “terceiros” indica a inexistência de recolhimentos das contribuições, como no
caso da Impugnante.
17. A fiscalização demonstrou nas planilhas GFIP INFORMAÇÕES RT, de fls.
405/407, e GFIP RT, de fls. 408/410, os recolhimentos efetuados pela Impugnante sobre
reclamatórias trabalhistas do período fiscalizado. Na planilha TERCEIROS RT
2010/2011, às fls. 394/402, houve a discriminação, por competência, de cada uma das
GPS 2909 para as quais não houve recolhimento da contribuição destinada aos
“terceiros”.
18. Em seguida, nesta mesma planilha, às fls. 403/404, a fiscalização aferiu a base de
cálculo a partir dos valores totais constantes no campo INSS das GPS de cada
competência e deduziu os valores já declarados e recolhidos, resultando na base de
cálculo aferida para lançamento da contribuição destinada aos terceiros.
19. Como se pode verificar pelas planilhas e informações das GFIP de reclamatórias
trabalhistas juntadas aos autos pela fiscalização, não houve declaração, nem
recolhimento das contribuições destinadas aos terceiros nas GPS 2909 que serviram de
base para a aferição, o que joga por terra o argumento da Impugnante de que houve
recolhimento total e bis in idem, aliás, argumentação que veio desprovida de indicação e
provas de pelo menos um evento que justificasse a sua afirmação.
Em relação aos AI no 51.063.458-3 e 51.063.459-1
20. Relativamente a estes autos de infração, ambos dizem respeito às contribuições a
cargo da empresa sobre os pagamentos realizados aos prestadores de serviços, pessoas
físicas, no ano de 2010, identificados na contabilidade e na DIRF. A Impugnante
apresentou duas impugnações com idêntico teor, argumentando que a fiscalização não
detalhou pormenorizadamente a razão do lançamento, o que seria motivo para nulidade,
e utilizou pagamentos que não destinavam à remuneração por prestação de serviços,
indicando os nomes de alguns beneficiários.
21. O relatório fiscal é conciso, mas claro o suficiente para permitir a compreensão das
razões do lançamento, tanto pelo julgador, quanto pela Impugnante, como se pode
verificar pelo teor de sua defesa, onde questiona a aferição e os critérios adotados, de
modo que não há causa que enseje a nulidade do lançamento.
22. A fiscalização intimou a Impugnante através do TIF no 04, às fls. 619, para
apresentar o Livro Razão Analítico identificando beneficiários, onde constavam os
pagamentos efetuados aos prestadores de serviços, pessoas físicas, com respectivos
recibos ou folhas de pagamentos do ano 2010. A Impugnante não apresentou.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.122 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720851/2014-10

23. Ora, a recusa na apresentação de documentos e livros contábeis é causa legal para a
aferição indireta da base de cálculo e lançamento da contribuição devida, nos termos do
artigo 33 da Lei no 8.212/91. A Impugnante, quando regularmente intimada, recusou-se
a apresentar o razão Analítico, recibos e folhas de pagamentos, de maneira que agiu
corretamente a fiscalização em realizar o lançamento.
24. A fiscalização não presumiu a prestação de serviços, pelo contrário, identificou na
documentação a que teve acesso e relacionou todos os prestadores de serviços com os
respectivos pagamentos, nas planilhas “AFERIÇÃO INDIRETA – REMUNERAÇÃO –
PRESTADORES DE SERVIÇOS – PF”, de fls. 50/142, e planilhas “AFERIÇÃO
INDIRETA – REMUNERAÇÃO – PRESTADORES DE SERVIÇOS – PF – BASE:
DIRF”, de fls. 298/307, sendo certo que a Impugnante não refutou que qualquer deles
fosse prestador de serviços.
25. Quanto aos prestadores de serviços citados pela Impugnante em sua defesa, não
questionou o vínculo de trabalho, mas a natureza dos pagamentos realizados, contudo,
não trouxe qualquer prova de que não correspondiam à remuneração pelos serviços
prestados, ônus que lhe cabe e do qual não se desincumbiu, por se tratar de lançamento
com aferição indireta. A nomenclatura utilizada no histórico de lançamento ou
documento, a teor do artigo 4o, I do CTN, não é suficiente para afastar a exação, caberia
à Impugnante provar que realmente se tratava de pensão alimentícia, devolução de
DOC/TED, ou INSS de reclamatória trabalhista.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital